Tribunal: STF
Processo: HC 223048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.893.467/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e VI, da Lei 11.343/2006, receptação (art. 180 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Tópico 8 – Dos crimes de Tráfico Transnacional de Drogas e Corrupção de Menores



    No dia 27 de maio de 2016, por volta das 21:30 horas, na cidade de Mundo Novo/MS, o denunciado HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA, vulgo RIQUINHO, em parceria com HNI NANDO e PAULO RICARDO ROCHA (este último apreendido em flagrante) – com vontade livre, plena consciência, união de desígnios e comunhão de esforços – adquiriram, importaram, tiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo e transportaram no interior de um ônibus da empresa VIAÇÃO UMUARAMA (linha Campo Grande/MS – Mundo Novo/MS), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 9.200 g (nove quilos e duzentos gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Tal substância é de uso proscrito no Brasil, por ser capaz de causar dependência física e/ou psíquica, nos termos da Portaria n.º 344 de 12/05/1998 SVS/MS. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.



    2. Incidência da Súmula n. 284/STF quanto aos pleitos de inocorrência de internacionalidade do tráfico e de ocorrência do crime de receptação, por ausência de indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) inexiste suporte probatório apto a justificar a condenação; (b) estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (c) prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente ou aplicar a referida minorante, assim como reconhecer a prescrição relacionada ao crime descrito no art. 180 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 



    Assim o Tribunal de origem justificou a negativa do tráfico privilegiado ao recorrente: 



    "Na terceira fase, não tem aplicação a causa de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, como bem apontou o magistrado sentenciante, há indícios de que o réu se dedica a atividades criminosas, considerando a condenação também pelo crime de receptação, cujo objeto - veículo com origem ilícita - seria, ao que tudo indica, utilizado em novo transporte de drogas (conforme sugerem os diálogos examinados no item referente à autoria delitiva)." (fl. 6.536) 



    A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. 



    Além disso, o registro da apreensão de 9 Kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente